Tribunal: STF
Processo: ARE 1420292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃODOS CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO RESERVA, FORADO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DESISTÊNCIA DECANDIDATOS CONVOCADOS. PRETERIÇÃO IMOTIVADA OUARBITRÁRIA INOCORRENTE.



    1. Com base na jurisprudência do STF (RE 837311, REPERCUSSÃOGERAL), verificar-se-ia direito subjetivo à nomeação de candidato aprovadofora do número de vagas apenas diante de hipóteses de preterição arbitrária eimotivada por parte da Administração Pública cabalmente demonstradas, aexemplo da inobservância da ordem de classificação do certame oude comportamento tácito ou expresso do Poder Público que evidencie ainequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de validadedo certame.



    2. Com amparo em tal interpretação, o STJ possui diversas decisõesno sentido de que, "no caso de desistência de candidatos melhorclassificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro donúmero de vagas, dentro do prazo de validade do certame, a expectativa dedireito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vagadisputada" (AgInt nos EDcl no RMS 59.611/RS, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).



    3. Evidentemente, após o decurso do prazo de validade do certame,a eventual desistência de candidato que iniciou o Curso de Formação deOficiais de Infantaria não autoriza novas convocações de candidatosexcedentes aprovados no concurso.



    4. Nesse passo, estando de acordo com o que decidiram as CortesSuperiores, a sentença merece ser mantida. Em que pese a contrariedade daparte autora, as datas descritas nos documentos dos autos sugerem que aAdministração Pública, à medida que houve desistências ou faltas decandidatos convocados e se aproximava o encerramento do prazo de validadedo certame, promoveu convocações de candidatos excedentes de formacélere, sem incorrer em preterição arbitrária ou imotivada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com base na jurisprudência do STF (RE 837311, REPERCUSSÃOGERAL), verificar-se-ia direito subjetivo à nomeação de candidato aprovadofora do número de vagas apenas diante de hipóteses de preterição arbitrária eimotivada por parte da Administração Pública cabalmente demonstradas, aexemplo da inobservância da ordem de classificação do certame oude comportamento tácito ou expresso do Poder Público que evidencie ainequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de validadedo certame.



    Com amparo em tal interpretação, o STJ possui diversas decisões nosentido de que, "no caso de desistência de candidatos melhorclassificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro donúmero de vagas, dentro do prazo de validade do certame, a expectativa dedireito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vagadisputada" (AgInt nos EDcl no RMS 59.611/RS, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).



    Entretanto, evidentemente, após o decurso do prazo de validade docertame, a eventual desistência de candidato que iniciou o Curso de Formaçãode Oficiais de Infantaria não autoriza novas convocações de candidatosexcedentes aprovados no concurso.



    Nesse passo, estando de acordo com o que decidido pelas CortesSuperiores, a sentença merece ser mantida. Apenas reitero que, em que pese acontrariedade da parte autora, as datas descritas no Ev. 22 - PET1 - pág.12 sugerem que a Administração Pública, à medida que houve desistências oufaltas de candidatos convocados e se aproximava o encerramento do prazo devalidade do certame, promoveu convocações de candidatos excedentes deforma célere, sem incorrer em preterição arbitrária ou imotivada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente